Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705781-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DA PENHA MACEDO SANTIAGO REU: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Intime-se a ré para se manifestar sobre a possível intempestividade da contestação ofertada, nos termos da certidão ID 18315486, no prazo de cinco dias. P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator